Tribunal: TJMT
Processo: 1024783-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024783-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA VERONICA DE LIMA LIBERALESSO - CPF: 899.602.381-72 (RECORRENTE), ROGERIO CHAPADENSE LIBERALESSO - CPF: 926.167.471-20 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PAGAMENTO DE TAXAS PARA ALTERAÇÃO DO VOO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços é responsável solidariamente a cia de viagens, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O pedido de alteração da data de viagem em razão de aumento de casos da covid-19, sem que haja o fechamento de aeroportos, ou seja, decretada medidas de isolamento, não tem o condão de afastar a aplicação de taxa de remarcação prevista em contrato.

A negativa administrativa de devolução integral do valor pago, referente ao pacote de viagem contratado, por si só, não emerge o direito à indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024783-84.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A

Recorrida(s):

Luciana Veronica de Lima Liberalesso

Rogerio Chapadense Liberalesso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar:

I- Condenar a Reclamadas a pagar à Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada.

II- Condenar a Reclamadas a pagar à Reclamante à quantia de R$ 7.316,47 (sete mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da citação da Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”.

Os autores alegam que em 14.12.2021, adquiriram um pacote de viagens no valor de R$ 7.356,67, para Porto Seguro/BA, para os primeiros dias de janeiro de 2022, acontece que houve uma explosão dos casos de COVID-19, em decorrência da variante ÔMICRON, o que caracteriza caso de força maior prevista em contrato como causa de alteração ou cancelamento do contrato entabulado entre as partes.

Sustentam que entraram em contato com a ré para solicitar a alteração do pacote para o período de julho de 2022, mas foram informados que a cláusula 08 do contrato que possui a mencionada previsão somente era válida para a empresa e que se os consumidores optassem pela alteração seria cobrado multa contratual de aproximadamente 50% do valor do contrato, ainda tentaram solucionar o problema por meio de reclamação junto ao consumidor.gov, mas sem êxito, motivo pelo qual ingressaram com a presente ação pleiteando a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a ré aduz que não há que falar em indenização a título de dano material, pois foi realizado no cartão da Reclamante Luciana Verônica de Lima e por meio de depósito na conta corrente para o Reclamante Rogério Chapadense Liberalesso, o valor correspondente a R$ 3.036,29, devendo os demais valores serem cobrados da Cia Aérea LATAM, por já terem sido repassados para a referida cia. Informa ainda que não há que falar em indenização por dano moral, tendo em vista que as situações narradas não são suficientes para gerar a referida indenização. Assim, deve ser reformada a sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Da análise dos autos, verifico que os autores solicitaram a alteração da viagem em razão do aumento de casos do COVID-19, mas no ano de janeiro de 2022 e apesar de ter ocorrido o aumento de casos, não houve alterações quanto ao fechamento de aeroportos ou fora decretado medidas de isolamento.

Destaco ainda que a Lei
14.174/21, com regras de remarcações sem custos aos passageiros vigorou até o dezembro de 2021, ou seja, não são mais válidas a partir de 01.01.2022, ainda que os passageiros não se sintam confortáveis em realizarem a viagem, razão pela qual, entendo que não restou configurado a lesão a honra dos autores quando a empresa de viagens aplicou as taxas para que fosse realizada a alteração na data da viagem dos autores.

Assim, ainda que os consumidores tenham formulado o pedido de alteração e posterior cancelamento do pacote de viagem, a demora na restituição dos valores pagos pelo pacote, não configura dano moral
in re ipsa
, de modo que a os autores deveriam ter provado a efetiva violação aos seus direitos da personalidade. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, razão pela qual afasto a condenação a este título.

Quanto ao dano material, em que pese a ré ter afirmado a devolução de uma parte dos valores, qual seja, o montante de
R$ 3.036,29, de acordo com as telas juntadas nas razões recursais não é possível certificar que de fato essa devolução ocorreu, ademais os autores juntaram cópias da fatura do cartão de crédito da reclamante e extrato da conta corrente do autor, quais demonstram que não há nenhum valores estornado ou depositado a estes.

Portanto, entendo que deve ser mantida a restituição integral do valor pago pelo pacote de viagens, visto que o pedido nas razões recursais é tão somente para afastar o valor que em tese teria sido estornado aos reclamante, bem como que o valor remanescente deve ser cobrado pela cia aérea, no entanto, o presente caso se trata de pacote de viagens sendo a agência de viagens solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

Não há como acolher o pedido de majoração da indenização a título de dano moral, tendo em vista que o pedido formulado pelos nas contrarrazões ao recurso, deve se restringir ao conhecimento deste, caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar recurso inominado arguindo as matérias de mérito da decisão.

No tocante ao pedido para que haja a condenação da Recorrente em litigante de má-fé, também não merece prosperar, pois apesar de não comprovada a restituição dos valores aos reclamantes, este fato por si só, não tem o condão de condenar a recorrente a este título, ademais, foi dado parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente, razão pela qual, deixo de acolher a pretensão do Recorrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023